Tribunal: STF
Processo: ARE 1528191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CARRO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da questão cinge em averiguar a presença dos requisitos para a constituição da responsabilidade civil objetiva do Ente Público recorrido para fins indenizatórios, em decorrência do acidente envolvendo veículo do autor. 



    2. De início, verifica-se exatidão na decisão vergastada ao consignar que os entes públicos, respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente da configuração do elemento culpa, considerando que a responsabilidade do Estado é objetiva.



    3. Para configuração da responsabilidade objetiva, é necessária a presença de três elementos: a) ocorrência do dano, moral, material ou estético; b) conduta antijurídica; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.



    4. Entretanto, no caso em comento, não restou evidenciado o nexo de causalidade, tendo em vista que a dinâmica do acidente não restou devidamente esclarecida. Não foi realizada perícia nem ouvidas testemunhas, apenas registrados boletins de ocorrência pelas partes, os quais se mostram antagônicos.



    5. A mera alegação de que o acidente fora provocado pelo veículo pertencente ao município demandado, não traz a comprovação necessária para configuração do nexo causal a fim de imputar a responsabilidade ao ente público, sob pena de considerarmos o Estado segurador universal.



    6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para integrar fundamentos do acórdão, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente